Tribunal: TJPA
Processo: 0800516-34.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800516-34.2022.8.14.0039

APELANTE: MARIOZAN DOS SANTOS PANTOJA

APELADO: GLEYCE KELLY DE SOUSA RAMOS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONSISTENTE NA APREENSÃO DE VEÍCULO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE DO ATO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a doze do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
MARIOZAN DOS SANTOS PANTOJA
(id. 10528750)

visando à reforma da sentença proferida pelo juízo de 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado contra ato imputado à agente de fiscalização ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade - Semas,

denegou a segurança pleiteada nos termos do id. 10528746.

Em suas razões recursais (id. 10528750), o apelante alegou que é proprietário de um trator de pneu marca “MODELO TRATOR VALTRA SERIE BH160 4ANOB15EA0215 MOTOR 62DSR3610, apreendido pela equipe de fiscalização da Semas através do termo de apreensão TAD-21-07/7680533.

Afirmou que tal veículo é utilizado na agricultura e não em extração de madeira como tenta induzir a Sema.

Disse que, diante do fato, foi protocolado junto a Semas o pedido de restituição de coisa apreendida, que recebeu o número 25084/2021, de 09/08/2021, e juntado ao processo punitivo 29766/2021.

Alegou que, desde o protocolo do seu pedido em agosto de 2021 até a data de 14/02/2022, a referida petição ficou paralisada, sem ser analisada no processo administrativo.

Narrou que, em razão da inércia administrativa, impetrou o
writ
, não tendo sido concedida a segurança.

Defendeu que a sentença não observou os fatos apontados na inicial, sendo o juízo induzido a erro em sua decisão.

Aduziu que o juízo de origem equivocou-se em dizer que o bem fora destruído, pois o veículo destruído foi um caminhão e não um trator de pneus, que é o objeto da ação.

Requereu o provimento do presente recurso para que seja reformada a presente decisão, tornando-o fiel depositário de seu bem até deslinde final do processo administrativo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões no id. 10528758

Subiram os autos, cabendo a mim o relato do feito, tendo eu, no id. 10821448, determinado a remessa do processado ao
Parquet
para análise e emissão de parecer, tendo o órgão ministerial se eximido de opinar (id 1182230).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço o recurso de apelação cível.

O cerne da questão debatida no recurso de apelação versa sobre o possível ato ilegal e abusivo cometido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade – Semas na apreensão do trator VALTRA SERIE BH160 4ANOB15EA0215, motor 62DSR3610.

É oportuno consignar que o art. 119, III, da Lei Estadual nº 5.887/95 prevê a possibilidade de apreensão de veículos de qualquer natureza utilizados no cometimento da infração, senão vejamos:

Art. 119
Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações ambientais serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com as penalidades de:

(...)
III - apreensão de animais, de produtos, instrumentos, apetrechos, equipamentos e veículos de qualquer natureza utilizados no cometimento da infração;

De outra banda, é cediço que os atos administrativos praticados pelo agente de fiscalização ambiental são dotados de autoexecutoriedade e coercibilidade.

Observa-se que a lavratura do auto de infração, na hipótese, observou os princípios que regem a Administração Pública e o direito administrativo sancionador.

Outrossim, no id. 10528760 – fl. 237, há informação que o auto de infração fora julgado procedente pelo Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, tendo o interessado, inclusive, protocolado recurso administrativo ao COEMA.

Portanto, a presunção de legitimidade de tal ato administrativo resta incólume, pois o impetrante não se desincumbe do ônus da prova da ilicitude para o desfazimento do ato.

Isso se diz porque

a mera alegação de que o veículo apreendido estaria perecendo e de suposta demora na resposta ao procedimento administrativo de devolução do referido bem não consubstancia prova cabal exigida para o pleito de liberação do mencionado trator.

Nesse viés, certamente não assiste razão ao recorrente, não havendo direito líquido e certo a ser resguardado.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo os termos da sentença guerreada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2023